Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706110-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACY NASCIMENTO DOS SANTOS, JEANE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Juracy Nascimento dos Santos e Jeane dos Santos Nascimento em face da r. decisão (ID 55923147) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Neoenergia Distribuição Brasília S/A, indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida pelos Agravantes para que a Agravada “dê continuidade à habilitação e homologação do sistema fotovoltaico construído pelos Requerentes, promovendo o início da produção de energia”. Alegam, em resumo, que a empresa concessionária Recorrida se recusa a prosseguir com processo de habilitação e homologação do referido sistema de energia solar sem fundamento plausível. Argumentam que apresentaram os documentos necessários para tanto, quais sejam, autorização; ART/TRT expedido por técnico industrial e aprovado pela Agravada; bem como construíram e investiram no mencionado mecanismo. Afirmam que a matéria não necessita de dilação probatória, pois foi apreciada pela 2a Vara Cível do Gama, que determinou, em situação análoga, a ativação do sistema de energia fotovoltaico. Sustentam que o entendimento exposto na ação civil pública no 0702074-33.2018.8.07.0018, mencionada na decisão recorrida, não alcança a simples homologação e funcionamento da tecnologia objeto da controvérsia. Pugnam pelo deferimento de antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada retome o procedimento de habilitação e homologação do sistema fotovoltaico em comento. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Em exame perfuntório, próprio desse momento processual, verifica-se que o d. Juízo de origem agiu com a prudência e a temperança que o caso requer ao consignar que se trata de matéria que necessita de cognição mais aprofundada dos fatos, para a qual se faz necessário o exercício do contraditório pela parte Agravada. Assim, não se justifica o deferimento da medida antes mesmo do aperfeiçoamento da aludida garantia, com a devida instrução processual. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Pelo exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator